Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719115-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DO SOCORRO PAULA AGRAVADO: GRACIELE BENTO DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0024588-43.2016.8.07.0001, indeferiu a reiteração da pesquisa de ativos financeiros da ora agravada no sistema SISBAJUD. Eis o teor da decisão recorrida (Id. 127169557 dos autos de origem): Em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em "penhora permanente". Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta contante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. No caso, realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, a diligência mostrou-se infrutífera. O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante e razoável a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram inúteis, máxime diante da localização de outros bens suficientes para a satisfação da obrigação. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Ausentes outros requerimentos, retornem ao arquivo provisório (ID no 40199693). O agravante se investe contra a decisão recorrida, por considerar, em apertada síntese, necessária a “reiteração automática, programada por 30 dias na função ‘teimosinha’”, por se tratar de medida ainda não utilizada pelo Juízo singular objetivando a satisfação do débito em execução. Para o recorrente, trata-se de medida com maior alcance e, portanto, maior efetividade na execução, daí porque não deveria ser desconsiderada pelo magistrado singular. Ademais, considera haver violação ao disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, porque o dispositivo não teria limitado a quantidade de vezes em que possível a consulta de ativos financeiros do executado, podendo a medida ser plenamente reiterada. Requer, desde modo, a concessão da tutela de urgência para que seja deferido “o bloqueio via SISBAJUD na forma teimosinha, por 30 dias consecutivos”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 36257293). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar no bojo de agravo de instrumento que objetiva viabilizar a pesquisa de ativos financeiros da executada no sistema Sisbajud, por meio da funcionalidade denominada “teimosinha”, ao fundamento de que se trata de medida ainda não adotada pelo Juízo de origem, muito embora capaz de satisfazer o débito objeto do cumprimento de sentença. Observado o nível de cognição do presente momento processual, considero não ser o caso de conceder a liminar, porque não vislumbro os requisitos que lhe são próprios, especialmente o perigo iminente exigido pelo CPC para esta finalidade (art. 995, parágrafo único). O agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido diretamente da decisão recorrida, capaz de justificar a imediata intervenção desta Corte. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos, ou até modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. No caso, conforme se observa de decisum transcrito, o Juízo se limitou a indeferir a medida pleiteada pelo ora recorrente, de tal sorte a não restar presente, mormente porque não demonstrados, maiores danos concretos que justifiquem a medida ora requerida. Postos estes fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora